Tribunal: TJDFT
Processo: 0710948-07.2022.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA OU PARA CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. INVIABILIDADE. LESÕES CORPORAISRECÍPROCASELEGÍTIMADEFESA. NÃO CONFIGURADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de lesão corporal, prevista no art. 129, § 13o, do Código Penal, na forma dos artigos 5o e 7o da Lei no 11.340/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. (i) verificar se a conduta configura o crime de lesão corporal dolosa ou se há ausência de dolo capaz de ensejar absolvição; (ii) analisar a possibilidade de reconhecimento da legítima defesa, a justificar a conduta do réu; (iii) analisar a possibilidade de desclassificação do crime de lesão corporal para a modalidade culposa ou para a contravenção penal de vias de fato.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, tem especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por laudo pericial e depoimentos testemunhais, não havendo contraprova capaz de desmerecer seu relato.
4. O laudo de exame de corpo de delito é somente um dos meios de prova aptos a demonstrar as lesões corporais, mormente em se tratando de violência doméstica, porquanto possível a comprovação por outros meios, como fotografias, laudos médicos ou prova testemunhal.
5. Não incide a excludente de legítima defesa quando inexiste prova de haver o agressor se valido dos meios necessários para repelir injusta agressão.
6. Comprovada a intenção do réu de provocar lesões corporais na vítima, descabe falar em desclassificação para a modalidade culposa ou para o delito de vias de fato.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, § 13o; CPP, art. 386, III; Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1236017/ES, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018; TJDFT, Acórdão 1789791, 07320739520228070016, Rel. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, julgado em 23/11/2023; TJDFT, Acórdão no 1754508, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 06/09/2023; TJDFT, Acórdão 1849576, 07014993820218070012, Rel. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, julgado em 18/4/2024.